Tribunal: TJDFT
Processo: 0723269-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0723269-84.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Rosmano Vila Nova de Oliveira, preso em flagrante em 05/06/25 pela suposta prática do crime tipificado no CTB 306, § 1°, I, com conversão para preventiva em 06/06/25, quando da audiência de custódia (Proc. 0708831-26.2025.8.07.0009 – id 72759507, p. 44-7). Em suma, alega que o paciente foi preso por dirigir sob influência de álcool - 0,46 mg/l -, sendo-lhe concedida, pela autoridade policial, liberdade provisória mediante fiança de R$ 5.000,00, que não teve condições de recolher, pois está desempregado. Afirma a ilegalidade da preventiva, considerando-se que a pena privativa de liberdade máxima cominada ao crime é inferior a quatro anos (CPP 313, I). Acrescenta que a decisão menciona genericamente os requisitos legais, sem indicar fatos específicos. Assinala que a manutenção da prisão por falta de pagamento de fiança viola os princípios da dignidade da pessoa humana, presunção de inocência, isonomia e acesso à justiça. Pontua que há possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão, como comparecimento periódico em juízo ou monitoração eletrônica. Assinala que o paciente é primário, hipossuficiente, tem residência fixa, morador de comunidade carente, desempregado à época dos fatos e único responsável pelo sustento e cuidados de sua esposa, portadora de enfermidade grave, com suspeita de câncer e uso contínuo de medicação controlada. Requer, liminarmente, a concessão da ordem. 2. A prisão preventiva foi decretada com base nos seguintes fundamentos: (...) Na hipótese em tela, verifica-se a presença de, ao menos, uma das condições previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, uma vez que o indiciado foi surpreendido em situação de flagrante delito, ao conduzir veículo automotor sob efeito de álcool, como confirmado pelo resultado do exame de alcoolemia (0,46mg/l de ar alveolar) e pelos depoimentos que narram seu comportamento (fala arrastada e andar cambaleante). Essa situação de flagrância torna certa a materialidade delitiva e suficientemente indiciada a autoria. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, entendo que estes encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A prática de conduzir veículo automotor sob efeito de álcool, além de constituir infração penal, expõe a coletividade a grave risco, representando ameaça à segurança no trânsito e à incolumidade de terceiros. Ressalte-se que a garantia da ordem pública visa não apenas coibir a prática de novos delitos, mas também assegurar a confiança da população na atuação do Poder Judiciário. Ademais, consta dos autos que o indiciado já respondeu anteriormente pelos crimes tipificados nos arts. 306 e 307 do Código de Trânsito Brasileiro, o que revela um padrão de reiteração delitiva e agrava a necessidade de segregação cautelar. Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade do indiciado e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública e prevenir a prática de novos delitos. Assim, diante dos elementos concretos que demonstram a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública, entendo justificada a segregação cautelar como medida necessária e adequada, nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, sendo incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma. (...) Cuidando-se de suposta prática do delito tipificado no CTB 306, §1°, I, cuja pena prevista é de detenção de seis meses a três anos, o decreto de prisão acha-se desautorizado pelo CPP 313, I, observando-se, ainda, que nenhuma das hipóteses dos demais incisos e parágrafo único se faz presente. Com a devida venia, o requisito da garantia da ordem pública não restou devidamente justificado a ponto de obstar o arbitramento de outras medidas cautelares diversas da prisão. Confira-se, a propósito, julgado da Corte: EMENTA Prisão preventiva. Embriaguez ao volante. Fiança e medidas cautelares diversas. Nos crimes de embriaguez ao volante, ainda que o acusado seja reincidente, recomenda-se arbitrar fiança e substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Ordem concedida. (2a T. Criminal, ac. 1.220.477, Des. Jair Soares, julgado em 2019). A propósito, o paciente não é reincidente, embora responda por outras infrações de trânsito. O caso autoriza a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, o que, aliás, foi percebido pela autoridade policial que concedeu liberdade provisória mediante fiança. O paciente, tudo indica, é hipossuficiente e carente de condições para suportar a fiança, sobretudo no valor arbitrado. A liberdade pode ser deferida com base em outras cautelas. Nesse sentido: EMENTA PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO PERIGOSA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A impossibilidade de o paciente arcar com a fiança não pode impossibilitá-lo de usufruir da liberdade provisória, sobretudo quando vislumbrada tal possibilidade a partir da adoção de outras medidas cautelares. 2. Ordem concedida. (3a T. Criminal, ac. 1.962.002, Des. Jesuino Rissato, 2025) Posto isso, concedo a ordem liminar de habeas corpus, para determinar a soltura do paciente independentemente de fiança, ficando advertido sobre a necessidade do cumprimento das seguintes condições, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal: I. comparecimento a todos os atos do processo; II. proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III. proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo; IV. proibição de frequentar bares e outros estabelecimentos que sirvam bebida alcoólica; V. suspensão da habilitação (CNH) durante o trâmite processual. VI. monitoração eletrônica. Prestado o compromisso, expeça-se alvará de soltura. Conclusos ao eminente relator, com as homenagens de estilo. Brasília, 11/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista